Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ASSUMIDAS EM INSTRUMENTO DE DISTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL À RESTITUIÇÃO DO DÉBITO. INPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. De acordo com os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor as operações ou transações comerciais que envolvam, de um lado, a oferta de um produto ou prestação de serviços e, de outro, um destinatário final.
2. Para que haja a efetiva recomposição do valor da moeda, a quantia a ser restituída à autora deve ser atualizada monetariamente pelo INPC, sendo esse o índice oficial adotado na Tabela Prática deste Tribunal.
3. O dano moral caracteriza-se como uma ofensa ao direito da personalidade que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida, com redistribuição dos ônus da sucumbência.